Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da segunda ré (seguradora do primeiro réu) visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Acidente de veículo. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Em face do que dispõe o art. 6o. da Lei n. 9.099/1995, o juiz pode fixar o valor devido segundo o seu prudente critério, sendo, pois, desnecessária a realização de perícia para apuração do valor dos prejuízos materiais, com o que se afasta a alegação de complexidade e se firma a competência do juizado especial para processar e julgar o feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O autor se encontrava parado na linha de contenção da rua QNA 13, aguardando para entrar na Avenida das Palmeiras, quando o veículo do réu (Toyota/Yaris, placa REF 9B32) colidiu em sua lateral esquerda, após realizar uma conversão abrupta para adentrar na faixa ao lado da qual o autor estava parado (via de mão dupla), na QNA 13. O boletim de ocorrência (id 34958852) e as imagens de id 34958854, 34958855, 34958856, 34958858 e 34959310 corroboram a narrativa do autor. Resta, portanto, configurada a culpa exclusiva do réu, pelo acidente.
4 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização foi fixado conforme o valor da franquia do seguro do veículo do autor (id 34958851), em razão de a seguradora do réu, ora recorrente, ter se recusado a pagar os valores decorrentes do acidente, por ter entendido que a culpa não era do seu segurado (conforme carta de recusa id 34959318). Conforme restou consignado no tópico anterior, a culpa do acidente recai sobre o segurado da recorrente, de modo que é cabível a sua condenação solidária em reparar os danos sofridos pelo veículo do autor. Não há, no recurso inominado, impugnação específica quanto ao valor da condenação por danos materiais, arbitrado na sentença de origem em conformidade com a nota fiscal de id 34958851. Dessa forma, mantém-se a sentença quanto ao ponto, em observância ao princípio da adstrição. A correção monetária se dará a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), qual seja, a data do acidente de trânsito (28/08/2021), conforme constou da sentença de origem. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F